Tribunal: TJPA
Processo: 0015478-37.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015478-37.2018.8.14.0039

APELANTE: JEFFERSON DA COSTA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015478-37.2018.8.14.0039

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS – PA

APELANTE:

JEFFERSON DA COSTA MATOS

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): DIOGO MARCELL S. N. ELUAN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
VETORIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELO STJ E PELA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DESTE TRIBUNAL. SUMULAS 17 E 19. TESE ACOLHIDA EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
SENTENÇA APELADA. REFORMA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015478-37.2018.8.14.0039

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS – PA

APELANTE:

JEFFERSON DA COSTA MATOS

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): DIOGO MARCELL S. N. ELUAN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON DA COSTA MATOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157,
caput
c/c art. 71 do Código Penal (id 4781288).

Narra a denúncia que, no dia 23/02/2019, por volta das 19h10min, na Avenida Pedro Álvares Cabral, Bairro da Sacramenta, nesta capital, o recorrente teria abordado à vítima Carina Cristian Cascaes Pacheco e, mediante a grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu-lhe sua bicicleta, empreendendo fuga logo em seguida (id 4781279).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena basilar para reduzi-la ao mínimo legal (id 4781289 - Pág. 8 – 11).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 4781291 - Pág. 4 – 6).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id 4781292 - Pág. 8 – 11).

É o relatório.

Ao revisor, com sugestão de pauta para a próxima sessão do Plenário Virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Extraio da leitura da sentença recorrida que o pedido de redimensionamento merece provimento.

Verifico que o Juízo de origem incorreu em erro de julgamento, especificamente na dosimetria basilar, ao negativar as vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, haja vista que amedrontar as pessoas, simular o emprego de arma de fogo e disseminar a insegurança constituem, a meu ver, fatores inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sem falar que se revelam elementos vagos, genéricos e abstratos que não podem servir ao propósito de majorar a pena, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
e, também, desta Corte (súmulas 17
[2]
e 19
[3]
).

Portanto, o redimensionamento da pena é de rigor.

DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Concluo, então, que é necessária a reforma parcial da sentença recorrida para neutralizar as vetoriais negativadas na dosimetria da pena base, haja vista a incorreta valoração realizada pela juíza originária à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Nesses termos, considerando a neutralização das vetoriais precitadas, reduzo a pena ao seu mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão
.

Considerando a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, a inexistência de minorantes e a incidência da causa de aumento relativa à continuidade delitiva à razão de 1/6, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Arbitro a pena de multa à razão de
68 (sessenta e oito) dias-multa
no valor de 01 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do patamar de pena aplicada, bem como da neutralização das circunstâncias judiciais negativamente valoradas pelo Juízo originário, altero o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art.33, §2º, b
[4]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Incabível a conversão da pena aplicada em restritiva de direitos, eis que não preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[5]
do art. 44 do CP.

Outrossim, incabível a suspensão condicional da pena, haja vista que o patamar da pena aplicada excede o limite previsto no art.77, caput
[6]
, CP.

Imperiosa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do apelante, especialmente diante da parca fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, bem como da modificação do regime inicial de cumprimento pena, medida esta que, registro, coaduna-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[7]
, segundo a qual fixado o regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, o que implicaria em excesso de execução.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
JEFFERSON DA COSTA MATOS
, brasileiro, paraense, solteiro, desempregado, nascido em 19/08/1994, filho de Eliana Viana da Silva e Aniceas Caetano Matos, residente e domiciliado na Rua Doutor Urbano, 18, Bairro Camboatã, Paragominas – PA, com fulcro no art.

316,
caput
[8]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do ora apelante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[9]
.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de i)
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
; ii)
alterar o regime de cumprimento inicial
do apenamento para o
semiaberto
; iii) e, por fim,
revogar a prisão preventiva do apelante
, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
:
1) O aumento da pena-ba
se em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

Acórdãos:
HC 274734/RJ
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 02/10/2014,DJE 13/10/2014
HC 261544/ES
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 26/08/2014

HC 244723/ES
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 22/08/2014;
HC 268885/SC
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 11/06/2013,DJE 19/06/2013;
HC 200895/RJ
, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA,Julgado em 21/05/2013,DJE 27/05/2013);
HC 148384/RJ
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 22/10/2012;
HC 235524/ES
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 26/06/2012,DJE 01/08/2012;
EDcl no HC 182446/DF
, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 11/10/2011,DJE 25/10/2011.

[2]
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 19: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.
(Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[4]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;.

[5]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[6]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

[7]
Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário

(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

[8]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[9]

STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

Belém, 21/03/2023